Tribunal: CARF
Processo: 12448.729440/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729440/2015-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.399 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
LUBRU CONSTRUCOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 30/10/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
efetuado sobre pagamentos sem causa, com base no art. 61 da Lei n° 8.981/1995, matriz legal do
art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda, em virtude de operações não lastreadas em
documentação fiscal hábil e idônea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729440/2015-67
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729440/2015-67

O lançamento ora examinado é reflexo de Auto de Infração de IRPJ, discutido no
Processo no 12448.729439/2015-32, o qual conta com decisão administrativa de caráter
definitivo em desfavor do contribuinte (Acórdão no 1301-003.824).
Com relação ao presente processo tem-se que, em sessão plenária de 17/04/2019,
foi julgado recurso voluntário, prolatando-se o Acórdão no 1301-003.825 (fls. 1667/1696), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 31/10/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE CUSTOS. PAGAMENTO SEM CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS
COMPRAS REALIZADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DE INEXISTÊNCIA DO
FORNECEDOR. EXIGÊNCIA APLICÁVEL.
Se as compras registradas na contabilidade não estão comprovadas por meio das
respectivas notas e demais documentos fiscais e as provas de que os fornecedores não
existiam de fato, de se manter o lançamento.
SÚMULA CARF no 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme súmula CARF no 2.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 26/06/2019 (fl. 1707), tendo
apresentado, em 05/07/2019 (fl. 1709), o Recurso Especial de fls. 1711/1722, ao qual, pelo
despacho de fls. 1787/1790, deu-se seguimento para a rediscussão da matéria “exigência do
IRRF por pagamento sem causa em concomitância com a exigência do IRPJ decorrente da
glosa das correspondentes despesas”.
À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos no 1402-000.441 e no
1101-000.767, cujas ementa, na parte que interessa à matéria em discussão, transcrevem-se:
Acórdão no 1402-000.441:
“IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA. A tributação do
IR-Fonte por pagamento sem causa, não se confunde com a glosa de despesas, por falta
de comprovação da necessidade, ainda que baseados nos mesmos elementos de prova.
Toda a constatação de que a empresa efetivamente realizou os pagamentos, não
autoriza, por si só, a tributação do IR-fonte com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995.
Acórdão no 1101-000.767:
“IRRF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IRPJ. NE BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA
ÚNICA DE TRIBUTO SOBRE A MESMA BASE DE CÁLCULO. Desde a edição da
Lei no 9.249/96, em critério legislativo alternativo, busca-se privilegiar, sempre que
possível, a incidência do tributo ou em face da pessoa jurídica, ou perante a pessoa
física (os sócios). Dessa maneira, impossível conceber o lançamento de IRRF em
consideração, espeque em “pagamentos sem causa”, acaso estes já tenham ensejado
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729440/2015-67

glosas de deduções em face do lucro real, com a consequente formalização do IRPJ
sonegado.
Razões Recursais do Contribuinte
Em sua peça recursal, o Contribuinte aduz que, em relação ao mesmo período e
pelo mesmo fato, estão sendo cobrados IRPJ e IRRF, impostos esses que possuiriam a mesma
hipótese de incidência.
Com base na transcrição de trechos dos paradigmas, infere que a jurisprudência
administrativa é no sentido de que não cabe a tributação de IRRF, com fundamento em
pagamento sem causa, acaso tais pagamentos já tenham ensejado glosas de deduções em face do
lucro real, com a consequente formalização do IRPJ sonegado, eis que, uma vez aumentada a
base de cálculo do IRPJ, pelo fato de desprezar as notas fiscais que exprimem despesas na
contabilidade da empresa, não há justificativa jurídica para a dupla tributação.
Requer, por fim, seja dado provimento ao presente Recurso Especial, reformando-
se a decisão recorrida e aplicando-se o entendimento de outras Câmaras deste Conselho, em
sentido diverso do da decisão combatida, que eximem o contribuinte do pagamento do IRRF,
quando o mesmo já foi obrigado ao pagamento do IRPJ, no caso de pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, exonerando integralmente o crédito tributário constituído em seu
desfavor.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional para ciência do Recurso
Especial do Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento em 12/11/2019 (fl. 1791), tendo
retornado, em 27/11/2019 (fl. 1797), com as contrarrazões de fls. 1092/1796.
A Recorrida pelo pugna não conhecimento do apelo, por entender que a
Contribuinte não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial, uma vez que, nos casos
analisados nos acórdãos apresentados como paradigmas, consideraram-se que as autuações do
IRPJ teria incidido diretamente sobre as despesas glosadas, ao contrário do que se deu no
presente processo em que a tributação teria recaído sobre as receitas auferidas. Esta diferença
fática não permitiria a configuração da divergência, uma vez que não se pode afirmar que as
turmas prolatoras dos acórdãos paradigmas adotariam a mesma decisão diante da realidade do
presente processo.
Em relação ao mérito, argumenta que, de acordo com a intepretação conjugada
dos §§ 1o e 3o do art. 61 da Lei no 8.981/1994, a despeito da tributação pelo IRPJ ou pela CSLL, o
fato gerador do IRRF ocorre, também, aos pagamentos não comprovados ou sem causa (§ 1o). A
base de cálculo do tributo, defende, é estabelecida após o reajustamento do rendimento bruto
sobre o qual recairá o IRRF (§ 3o).
Aduz que a recomposição do lucro por força das glosas de despesas sabidamente
fictícias é pressuposto para a incidência do IRRF de acordo com expressa determinação legal (§
3o do art. 61 da Lei no 8.981/94), a qual não pode ser afastada por esse Colegiado em razão da
Súmula CARF no 2.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729440/2015-67

Suscita decisões administrativas com base nas quais expõe que não há que se falar
em dupla penalidade ou dupla tributação em razão de um único fato, visto que a exigência de
IRPJ e de CSLL se dá pela glosa das despesas inexistentes. Já a exigência do IRRF incide sobre
pagamentos efetivamente realizados a beneficiário não identificado (caput do art. 674 do
RIR/99) ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa (§ 1o do art. 674 do RIR/99).
Pugna, ao final, pelo não conhecimento do apelo ou, alternativamente, pelo seu
desprovimento e manutenção integral da decisão recorrida.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos
demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
A Fazenda Nacional argumenta que o Recurso Especial não merece
conhecimento, sob o argumento de que a divergência interpretativa não restou demonstrada,
tendo em vista que nos acórdãos apresentados como paradigmas, consideraram-se que as
autuações do IRPJ teria incidido diretamente sobre as despesas glosadas, ao contrário do que se
deu no presente processo em que a tributação teria recaído sobre as receitas auferidas. Aduz que
essa diferença fática não permitiria a configuração da divergência, uma vez que não se pode
afirmar que as turmas prolatoras dos acórdãos paradigmas adotariam a mesma decisão diante da
realidade do presente processo.
Assiste-lhe razão.
Convém ressaltar que, de conformidade com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
o Recurso Especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas
soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Da análise da decisão recorrida, verifica-se que na situação examinada pelo
Colegiado a quo o lançamento foi efetuado por arbitramento e isso ocorreu porque, no decorrer
do procedimento fiscal, constatou-se que a escrituração mantida pela contribuinte mostrava-se
imprestável para determinação do Lucro Real, visto que registrava custos fictícios relacionados
com supostas compras de materiais de determinados fornecedores, não comprovadas por
documentação hábil e idônea. Além disso, intimado a apresentar cópias de cheques utilizados nas
operações de adiantamento a fornecedores, registradas nas demonstrações contábeis, somente se
apresentou ao Fisco cópias relativas a depósitos bancários, nominados a terceiros, sem
comprovação de vinculo com os ditos fornecedores, sendo que o representante legal da
Recorrente alegou que todos os adiantamentos foram efetuados em espécie, ao revés do que se
registrou na contabilidade.
Foi nesse contexto que a decisão recorrida concluiu pela manutenção do
lançamento, e também por entender que os fornecedores referidos nas demonstrações contábeis
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729440/2015-67

não existiam de fato, inclusive porque esses não responderam as intimações feitas pela
Fiscalização, não foram localizados nos endereços cadastrados, bem como não apresentaram no
período objeto das supostas operações DIPJ, GFIP ou RAIS. Ainda de acordo com o acórdão
recorrido, o conjunto probatório carreado aos autos mostrou-se suficiente para a manutenção do
lançamento, consoante se verifica dos trechos a seguir reproduzidos:
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, fls. 12 e ss, o lançamento de IRRF
ocorreu em decorrência do próprio lançamento de IRPJ e reflexos, conforme já
mencionado acima, e conforme relatado pela autoridade lançadora, porque, durante o
procedimento fiscal realizado sobre a Autuada, apurou-se a necessidade de efetuar o
arbitramento do lucro relativo ao 4o trimestre do ano de 2011, com base no artigo 530,
inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999), visto que foi
constatado que a escrituração mantida pela mesma era imprestável para determinação
do Lucro Real.
A conclusão do auditor-fiscal autuante, de que a escrituração da Autuada era
imprestável para a determinação do Lucro Real referente ao 4o trimestre do ano de
2011, está amparada, em síntese, na apuração de que esta registra os seguintes custos
fictícios relacionados com a suposta compra de materiais dos fornecedores Alvamir
Menezes - Construções e Terraplenagem Ltda, Hastiserv - Prestação de Serviços e
Edificação Ltda - ME, Estruturak 40 - Serralheria e Comércio de Ferro Ltda e Vale do
Sol Exportação de Produtos Minerais Ltda:
[...]
Apurou-se a seguinte forma de lançamento contábil para esses fornecedores:
a- 1° momento - São feitos diversos adiantamentos de pagamentos, debitando a conta
(ativo circulante) 11205003 (adiantamento de fornecedores) e creditando a conta bancos
- conta sintética 11102 (ativo circulante);
b- 2o momento - Na entrega dos materiais, não comprovada por documentos hábeis e
idôneos, credita a conta (ativo circulante) 11205003 (adiantamento de fornecedores),
consolidando o pagamento de diversas notas fiscais e debita conta do respectivo
fornecedor (passivo circulante) conta sintética 21101, demonstrado na tabela do item 4
(lançamentos a crédito), uma vez estarem nesses a clara vinculação as notas fiscais
através do histórico;
c- 3° momento - (final do mês) Credita a conta sintética 21101 do respectivo fornecedor
(passivo circulante) e debita a conta redutora do passivo circulante -custo das obras em
andamento - conta sintética 21202;
d- 4o momento - (final do trimestre) Credita a conta redutora do passivo circulante -
custo das obras em andamento - conta sintética 21202 e debita a conta de resultado
(despesa) custo mercadorias/serviço vendido conta sintética 32301.
Assim, intimado a apresentar as cópias dos cheques utilizados na operação de
adiantamento a fornecedores, somente foram apresentados aquelas relativas aos
depósitos bancários, nominados a terceiros, sem comprovação de vinculo com
fornecedores. Seu representante legal esclareceu que todos os adiantamentos foram
efetuados em espécie, contradizendo o que havia sido feito na contabilidade. (11. 244)
Assim, intimado a apresentar as cópias dos cheques utilizados na operação de
adiantamento a fornecedores, somente foram apresentados aquelas relativas aos
depósitos bancários, nominados a terceiros, sem comprovação de vinculo com
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729440/2015-67

fornecedores. Seu representante legal esclareceu que todos os adiantamentos foram
efetuados em espécie, contradizendo o que havia sido feito na contabilidade. (11. 244)
[...]
Das notas fiscais emitidas pelos fornecedores, 4 não foram aceitos pelos
seguintes motivos:
1 - Fornecedor Alvamir Menezes - Construções e Terraplenagem Ltda - o
fiscalizado não [apresentou] a documentação hábil e idônea quanto à quitação das
notas fiscais desse fornecedor. Intimado o fornecedor, a intimação retornou dos
Correios já o endereço não foi localizado, que é do cadastro e das notas fiscais.
Tentou-se também contato com os sócios dessa empresa, de igual forma, não foi
localizado, (madeira pinus, vergalhão)
2 - Fornecedor Hastiserv - Prestação de Serviços e Edificação Ltda - ME - da
mesma forma que o fornecedor acima, diante da não apresentação da documentação
hábil e idônea, o próprio fornecedor foi intimado, mas também não foi localizado no
endereço indicado. Assim como os sócios não foram localizados, (varas de ferro)
3 - Fornecedor Estruturak 40 - Serralheria e Comércio de Ferro Ltda - da mesma
forma que o fornecedor acima, diante da não apresentação da documentação hábil e
idônea, o próprio fornecedor foi intimado, mas também não foi localizado no endereço
indicado. Assim como os sócios não foram localizados, (janelas, portas de alumínio,
cobertura acrílica)
4 - Fornecedor Vale do Sol Exportação de Produtos Minerais Ltda - da mesma
forma que o fornecedor acima, diante da não apresentação da documentação hábil e
idônea, o próprio fornecedor foi intimado, mas também não foi localizado no endereço
indicado. Assim como os sócios não foram localizados, (tela soldada, tubos de
concreto)
Ademais, a fiscalização indicou que esses fornecedores não possuem
declarações referentes ao IRPJ, previdenciárias (GFIP) e trabalhistas (RAIS) no ano
fiscalizado, o que demonstraria além de disso que os beneficiários dos pagamentos
não foram aqueles que figuram na documentação comercial e fiscal do contribuinte.
Diante da não comprovação de R$9.237.477,10 dos custos referentes ao 4o
trimestre de 2011, que corresponde a mais de 60% do período, a autoridade fiscal
arbitrou o lucro do contribuinte, com base nas receitas mensais conhecidas, tendo sido
considerados os valores oferecidos em DCTF.
[...]
Ora, de tudo que foi trazido, verifica-se que as notas fiscais foram apresentadas
pelo contribuinte, porém, sua escrituração contábil, de inicio não se mostrou razoável.
O recorrente reconhece que errou e refaz seu livro razão.
Mas o ponto fulcral da discussão está na questão de que o fornecedor não existe
de fato, e a escrituração desses custos é que levou o fiscal a desconsiderá-los e arbitrar
o lucro.
O que levou a fiscalização a acreditar na não existência de fato desses 4
fornecedores foi a não resposta da intimação, não localização nos endereços
cadastrados assim como de seus sócios. Ademais, as mesmas 4 empresas não
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729440/2015-67

entregaram DIPJ, GF1P ou RAIS (não localizei nos autos essa comprovação, apenas a
informação)
O recorrente trouxe documentação vasta que mostra que venceu o certame, os
contratos realizados com as empresas fornecedoras, as notas fiscais indicam que essas
empresas forneceram insumos de construção civil, provavelmente empregados nas
obras de construção da cadeia.
E certo que a contabilidade de inicio não refletiu a forma correta de
escrituração. Assim como o pagamento, já que conforme o recorrente se deu mediante
pagamento em espécie (fato que afirma desde o inicio).
Dessa forma, claro está que para o deslinde do caso, a valoração das provas é
necessária, e na minha visão, o conjunto das provas é suficiente para que o
lançamento se mantenha.
[...] (Grifou-se)
De outra parte, os paradigmas espelham quadros fáticos em que as autuações
decorreram de glosas de despesas cujos elementos de prova carreados aos autos pelos
contribuintes foram considerados insuficientes pela Fiscalização. Dito de outra forma, não se tem
nos paradigmas nenhuma menção à imprestabilidade das demonstrações contábeis, tampouco os
créditos tributários examinados nessas decisões foram constituídos a partir do arbitramento dos
lucros dos contribuintes nelas referidos. Esse fato, isoladamente, é suficiente para o não
reconhecimento da divergência jurisprudencial, sobretudo pelo fato de a legislação que deu
ensejo ao arbitramento levado a efeito no procedimento aludido na decisão desafiada (inciso II
do art. 530 do RIR/1999) sequer haver sido citada nos julgados trazidos a cotejo. Vale lembrar
que o dissídio interpretativo não se estabelece entre situações em que as normas objeto de exame
são diversas.
Não bastasse isso, tem-se ainda que, diversamente do que se verificou no acórdão
recorrido, em que os elementos probatórios não se mostraram hábeis a desconstituir a tese do
Fisco, de que os custos incorridos com determinados fornecedores foram fictício, nos
paradigmas reconheceu-se, com base nas provas apresentadas naqueles autos, que as despesas
glosadas pela fiscalização efetivamente ocorreram e foram suportadas pelos respectivos
contribuintes, fato que motivou o afastamento do lançamento de IRRF, tendo em vista a
ocorrência simultânea da formalização de lançamento para a cobrança de IRPJ. Senão vejamos:
Acórdão Paradigma n° 1402-00.441
Conforme relatado, além de glosar diversas despesas contabilizadas pelo contribuinte,
por insuficiência de comprovação, o Fisco ainda lançou o IR-Fonte sobre os valores dos
cheques emitidos para pagar tais despesas, por entender se tratar de pagamento seu
causa.
O processo n° 18471.001973/2002-55, relativo a exigência do IRPJ e CSLL sobre essas
mesmos valores em razão da glosa das despesas, foi julgado por esta mesma Turma,
acórdão n° 1402-00.411 de 28/1/2011. Vejamos sua ementa e um pequeno trecho da
fundamentação:
[...]
Todavia, em relação a exigência do IR-Fonte, com fulcro no artigo 61 da Lei
8.981/1995, entendo que não cabe razão ao Fisco.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729440/2015-67

De fato, os pagamentos foram realizados e os recursos sairam do patrimônio da
empresa. Tanto assim que foi identificada a emissão de cheques para esse fim (fls.
31/44).
Ocorre que, em principio, os cheques foram mesmos destinados ao pagamento dessas
despesas. O Fisco em nenhuma passagem dos autos faz prova tampouco inferência que
os cheques tiveram outra destinação. O próprio fato de serem dezenas de cheques de
pequena monta e valores diversos induzem à convicção de que foram mesmos utilizados
para o pagamento dessas despesas. Logo, não se sustenta a alegação de que se trata de
pagamento sem causa. De igual forma os beneficiários estão todos identificados.
Por seu turno, a fiscalização nada mais apurou em relação a tais pagamentos, a
exigência do IR-Fonte se deu mesmo em função da própria glosa das despesas, que
repito: foi mantida em face da insuficiência de comprovação.
A prevalecer tal entendimento, qualquer glosa de despesa dessa mesma ordem ensejaria
a exigência do IR-Fonte por pagamento sem causa. Fosse essa a exegese da norma,
estaria contida no texto do dispositivo legal.
Acórdão Paradigma n° 1101-000.767
No mérito, traz o contribuinte, à mesa, longo arrazoado tendente a convencer esse
colegiado de que os elementos instrutórios carreados aos autos seriam satisfatórios à
comprovação da causa dos pagamentos efetuados a terceiros.
Perscrutando o processo, vejo, de fato, que logrou o sujeito passivo demonstrar a
realidade do liame prestacional estabelecido com a Incentive House S.A. (contrato
transcrito às fls. 83/88). Esta sociedade, segundo sustenta a versão recursal, prestaria
serviços à fiscalizada, com fins de promoção de serviços de instauração de programas
de recompensas e de incremento de produtividade, postos a funcionar mediante
distribuição, a funcionários e dirigentes da peticionária, de bônus e prêmios pecuniários.
Referido instrumento contratual, na subcláusula 3.1.1. (fl. 85), elucidava que era a
tomadora dos serviços a responsável por “requisitar da INCENTIVE HOUSE, por
escrito, através de formulário próprio ou do correio eletrônico, os bônus e/ou cartões
eletrônicos, respeitando o prazo estabelecido no item 2.1.2. da cláusula 02 deste
instrumento”. A subcláusula 1.3. (fl. 84), de seu turno, era ainda mais clara, ao dispor
que “os pedidos de cada tipo de premiação, através dos produtos retro especificados,
serão feitos individualmente, através de formulário próprio ou por correio eletrônico,
devendo a CLIENTE especificar a quantidade, os valores e os premiados”
Deriva desses preceitos, portanto, que respondia à peticionária, e somente a ela, definir
os beneficiários e os importes dos prêmios a serem distribuídos. Não há ninguém mais
indicado, conseguintemente, a explanar a causa dos pagamentos
Indagada a respeito do tema, contudo, a investigada conseguiu arrolar, tão somente, as
pessoas físicas agraciadas por seu programa de endomarketing. As cópias das DFRF's,
das GFIP’s, dos Comprovantes de Rendimentos e dos demonstrativos correlatos,
entranhadas ao “Doc. 03” da impugnação protocolada, evidenciaram, exclusivamente,
quais administradores ou funcionários receberam importâncias da pessoa jurídica
postulante.
Acontece que isso não basta. A fim de afastar a aplicação do artigo 674 do Decreto n°
3.000/99, deve-se confirmar, simultaneamente, com fulcro em documentos hábeis e
idôneos, a qualificação dos beneficiários e a causa econômica subjacente aos
pagamentos.
A postulante não conseguiu explicar, em nenhum momento, os critérios e as razões
profissionais que determinaram a concessão de bônus em prol de determinadas pessoas.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.399 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729440/2015-67

Nada garante que ditos pagamentos não fossem coisa outra, camuflada como prêmios
ou incentivo?. Quais foram, objetivamente, as razões que deram causa às operações? O
que permitiu mensurar ganhos de produtividade, por exemplo, passíveis de recompensa
pecuniária? Ou resultados qualitativos outros, que gerassem as mesmas consequências?
Não se sabe. A recorrente não soube explicar nada disso, embora instada a fazê-lo, por
diversas vezes.
Tudo nos levaria a crer, desta maneira, em prol da manutenção dos lançamentos de
IRRF. Uma questão, no entanto, não suscitada pela recorrente no curso dos autos,
impede-nos de assim decidirmos.
A consideração dos “pagamentos sem causa”, consoante ditamos alhures, deu causa
tanto a glosas de despesas deduzidas, banda uma, quanto à impingência do versado
imposto retido, banda outra. Essa concomitância, contudo, causou-nos espécie desde
sempre, eis que ambos os lançamentos tocavam a uma só situação fática.
Como bem se conhece, o cenário global da tributação da renda, em nosso ordenamento
jurídico, pauta-se, desde a edição da Lei n° 9.249/96, em critério legislativo alternativo,
que busca privilegiar, sempre que possível, a incidência do tributo ou em face da pessoa
jurídica, ou perante a pessoa física (os sócios, por exemplo). Aplicado ao caso, esse
raciocínio nos faz conceber a impossibilidade do lançamento de IRRF em consideração,
espeque em ''pagamentos sem causa”, acaso estes já tenham ensejado glosas de
deduções em face do lucro real, com a consequente formalização do IRPJ sonegado.
Forçoso concluir mais uma vez pela inexistência de dissídio interpretativo, uma
vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos recorrido e paradigmas não
decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim das especificidades fáticas de cada um dos
casos.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1807
DF CARF MF
Original